Tribunal: TJDFT
Processo: 0741890-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741890-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA GONCALVES BRANDAO SILVA AGRAVADO: CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VANESSA GONÇALVES BRANDÃO SILVA contra a decisão ID origem 211402181, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0717156-94.2024.8.07.0018, impetrado em face do DISTRITO FEDERAL e do CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar vindicada pela impetrante, nos seguintes termos: I – VANESSA GONÇALVES BRANDÃO SILVA pede liminar em mandado de segurança para que seja alterada sua lotação para local mais próximo de sua residência. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é servidora pública da área de segurança pública, integrante da carreira Policial Penal. Atualmente, encontra-se lotada na Gerência de Análise Jurídica da Penitenciária I do Distrito Federal, em São Sebastião. Requereu a mudança de lotação, em razão de ser mãe de gêmeos ainda em fase de amamentação. Diz que a autoridade impetrada não atendeu o pedido e determinou o sobrestamento do feito para se aguardar avaliação jurídica do caso. Aponta violação à Lei Distrital 6976/2021, que garantiu às servidoras lactantes o direito de trabalhar próximo de sua residência. Destaca a importância de preservar o vínculo da mãe com o filho. Diz que o direito previsto em lei reflete o compromisso com a igualdade de gênero, o apoio à parentalidade e o respeito à dignidade. Sustenta que não há justificativa para o sobrestamento do processo. Pondera não ser razoável aguardar a regulamentação da lei. [...] A autora exerce o cargo de Policial Penal e requereu a mudança de sua lotação, para unidade mais próxima de sua residência. O pedido recebeu a seguinte decisão da autoridade impetrada (processo administrativo 04026-00036584/2024-81): 1. Trata-se de Requerimento Geral (149048766), encaminhado pela servidora VANESSA GONÇALVES BRANDÃO SILVA, matrícula no 1.692.875-X, Policial Penal, o qual solicita a mudança de lotação em cumprimento ao art. 3o da Lei 6.976, de 17 de novembro de 2021: [...] A Lei Distrital 6976/2021, com as recentes alterações da Lei Distrital 7447/2024, institui o programa de proteção às servidoras gestantes e lactantes de diversas carreiras que integram órgãos de segurança pública: [...] Como se vê, a legislação estabeleceu uma série de garantias às servidoras gestantes e lactantes, dentre elas a de adequação do local, escala e horário de serviço durante o período de gestação e amamentação, como diz o art. 3o. Em resposta ao pedido da impetrante, a autoridade coatora não o indeferiu, determinando o sobrestamento do processo para aguardar análise jurídica em outro processo administrativo. Não obstante as razões apresentadas pela requerente, não há informações nos autos a respeito do teor do processo administrativo 04026-00014840/2024-80, citado no ato impugnado e no qual há discussão sobre a aplicabilidade das disposições da Lei Distrital 6976/2021. Por isso, faltam elementos, por ora, que permitam valorar a razoabilidade da medida adotada pela autoridade quanto ao sobrestamento do pedido. Assim, cumpre reunir melhores informações a respeito da questão no curso da demanda, inclusive no que tange ao teor do referido processo administrativo. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. [...] Nas razões recursais, a agravante informa ser Policial Penal do Distrito Federal e que está lotada na Gerência de Análise Jurídica da Penitenciária I, localizada em São Sebastião, a 21 (vinte e um) quilômetros da sua residência (bairro Asa Sul). Afirma que o direito à remoção para localidade mais próxima de sua residência encontra amparo no art. 3o da Lei Distrital n. 6.976/2021, pois é mãe de gêmeos de 8 (oito) meses de idade, que estão em amamentação. Sustenta que não pode aguardar a decisão a ser proferida nos autos do requerimento administrativo por ela apresentado porquanto os seus filhos precisam de cuidados diários. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do Agravo de Instrumento; o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a sua lotação seja alterada para a sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPE; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 64713523. O agravado apresenta contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos, sem efeitos modificativos, na decisão ID 66294567, para corrigir um erro material no pronunciamento supracitado. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 3/3/2025, foi proferida sentença denegatória da segurança. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator